Tribunal: TJPA
Processo: 0806141-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806141-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DA CRUZ ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
E DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. PACIENTE PRESO APÓS 02 (DOIS) ANOS DA ORDEM PRISIONAL. IMPROCEDENTE. PACIENTE FORAGIDO DURANTE TODO PERÍODO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA E AINDA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem as alegações dos impetrantes, a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva é entre o momento do surgimento do
periculum libertatis
e a decisão cautelar, não a partir da prática do delito em si. Sendo assim, a condição de foragido do paciente ao longo de toda a persecução criminal justifica a medida prisional, bem como sua periculosidade concreta, para fins de garantia da ordem pública e econômica, e ainda para futura aplicação da lei penal. Sendo assim, inexiste qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, um dos gerentes da organização criminosa, estando a decisão pautada nos pressupostos do art. 312 do CPP.

2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

16ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada de modo presencial, no dia 20 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Reinaldo Pereira dos Santos, Douglas dos Santos Assis e André Francisco Siqueira em favor do paciente DANIEL DA CRUZ ARAÚJO, preso preventivamente por decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém nos autos da Ação Penal n. 0824314-05.2022.8.14.0401 (sistema PJE), na qual responde pelo crime de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa, previstos, respectivamente, no art. 171 c/c art. 71 do CP/40 e art. 288 do mesmo diploma legal.

Em suas razões (Num. 19032258), os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão preventiva do acusado, eis que desde a decretação da medida até o presente momento já se passaram quase 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que teria feito desaparecer os pressupostos da cautelar. Informam que nesse ínterim, não houve reiteração delitiva, mostrando que a liberdade do paciente não implica risco à coletividade. A organização criminosa teria sido desmantelada, bem como os prejuízos patrimoniais em tese causados pelos crimes encontram-se em apuração na esfera cível, o que faria com que a grande monta destes não justificasse a segregação do paciente, pois medidas assecuratórias resolveriam o problema. Alegam ainda que a pena aplicada ao delito seria desproporcional à medida cautelar prisional, deslegitimando-a. Por fim, argumentam que medidas diversas da prisão poderiam coibir qualquer risco, tornando desnecessária a prisão preventiva, notadamente diante das boas condições pessoais do paciente. Sendo assim, requereram, liminarmente, a imediata soltura do paciente ou a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão. No mérito, requereram a confirmação da liminar.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 19058602 - Pág. 1.

Em decisão monocrática de 18.04.2024 - Num. 19096023, foi indeferido o pedido liminar por ausência do
fumus boni iuris.

Os impetrantes formularam pedido de reconsideração sob o Num. 19117653, com juntada de documentos, o qual não foi conhecido por ausência de amparo legal, consoante decisão de Num. 19205756.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 19205558.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e pela denegação da ordem, consoante parecer de Num. 19291715.

Eis o resumo dos fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, na forma presencial, diante do pedido de sustentação oral da defesa, sob o Num. 19032258 - Pág. 21.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Os impetrantes alegam constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, pois teria transcorrido aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses desde a decretação da prisão preventiva e sua efetiva prisão, sendo que a ação penal se encontra ainda em fase de citação dos acusados. Defende que o extenso lapso temporal entre os fatos e o momento atual torna desnecessária a medida prisional, pois ao longo de todo período não houve reiteração delitiva por parte do paciente (fundamento utilizado para justificar o risco à ordem econômica e à ordem pública), bem como teria havido o desmantelamento da organização criminosa, o que seria suficiente a elidir o
periculum libertatis.
Sustenta ainda que não há risco ao bom andamento do processo penal, pois este tem seguido seu curso normal. Ademais, o paciente teria constituído defesa técnica nos autos da ação penal, demonstrando a ausência de contemporaneidade da medida prisional.

Ao decretar a prisão do paciente, o juízo coator assim consignou (Num. 19032262 - Pág. 3/5):

[...]

A segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a garantia da ordem econômica (CPP, art. 312) em razão dos vultosos prejuízos acarretados às vítimas, que alcançaram a cifra de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ademais há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que existem fortes suspeitas de que a organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados.

A medida incide também para assegurar a aplicação da lei penal uma vez que após praticarem os delitos, os acusados fugiram do distrito da culpa, o que revela o propósito de furtarem-se à aplicação da lei penal e embaraçar o andamento do processo.
A medida serve também para acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais

[...]

(Grifei)

As demais decisões reiteraram estes fundamentos (Num. 19032370 - Pág. 3).

Pois bem. De fato, a necessidade de preservar a credibilidade da justiça não é fundamento plausível para restringir a liberdade do acusado, todavia, todos os demais fundamentos apresentados pelo magistrado encontram-se respaldados pela legislação penal pátria, especificamente no art. 312 do CPP.

As alegações dos impetrantes focam-se no extenso lapso temporal entre a decretação da prisão do paciente e seu efetivo cumprimento, pois passados mais de um ano desde então, o
periculum liberatis
alegado pelo juízo teria se exaurido, não mais justificando a medida cautelar.

A Lei n. 13.964/19, conhecida por Pacote Anticrime, introduziu normativamente a exigência de contemporaneidade da medida prisional, para legitimá-la, consoante disposto no atual art. 312, §2º do CPP, que enuncia:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”.

Todavia, tal contemporaneidade não deve ser entendida como o vínculo temporal entre o fato penal e a decisão, mas sim entre o surgimento da causa ensejadora do
periculum libertatis
e a decisão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consignado que a contemporaneidade há de se estabelecer entre os “fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”
[1]
. Sendo assim, frisa-se que a contemporaneidade
não é entre o fato penal e a prisão, mas sim entre o nascimento da necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a decisão
.

No caso destes autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia das ordens pública e econômica, bem como na necessidade de aplicação da lei penal, sendo que neste último caso, não há como alegar ausência de contemporaneidade, quando o paciente permaneceu foragido do distrito de culpa desde o início da persecução criminal, pois o
periculum libertatis
manteve-se configurado desde o primeiro momento. Quanto ao tema, também por diversas vezes já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA
. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.
2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido
. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVO TORPE. GRAVIDADE CONCRETA. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, consignando que o recorrente teria ceifado a vida de sua namorada, mediante asfixia, por motivo torpe e prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher. Consignaram, ainda, a necessidade da extrema medida para resguardar a instrução criminal, pois o acusado teria entrado em contato com uma das testemunhas, com o fim de orientar suas declarações, além de ter manipulado imagens captadas pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial da testemunha.
3. Não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com o falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. No caso, o paciente se encontra foragido desde 12.11.2021 demonstrativo claro que pretende furtar-se à eventual aplicação da lei penal, reforçando o acerto da custódia e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 160217 SP 2022/0036495-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RÉU FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE DA PRISÃO JÁ ATESTADA NO JULGAMENTO DO RHC N. 118.555/DF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A legalidade da manutenção da prisão cautelar do Agravante já foi apreciada nesta Corte por ocasião do julgamento do RHC n. 118.555/DF, no qual a Sexta Turma compreendeu que "[a] negativa do apelo em liberdade está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a especial gravidade da conduta, consistente em participação em estruturada organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas e a condição de foragido do Réu". 2. Ausente alteração da situação fática, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado.
3. Quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 161272 GO 2022/0055506-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

(Grifei)

Ora, como defender que o paciente vá apresentar-se, diante de eventual condenação penal, se sequer compareceu aos atos do processo por manter-se foragido? Ademais, os delitos foram praticados na cidade de Belém/PA, sendo que a prisão dele se deu no Estado do Rio de Janeiro, ficando claro a necessidade da medida prisional para assegurar a aplicação da lei penal, eis que se manteve foragido ao longo de toda a persecução criminal.

Em relação à prisão preventiva por força da necessidade de garantia da ordem pública e econômica, diante do risco de reiteração delitiva, a jurisprudência é pacífica no sentido de seu cabimento diante de organizações criminosas, as quais necessitam ser desmanteladas em sua origem. A denúncia (Num. 19032261) indica a participação de sete acusados na organização, que teria lesado aproximadamente 29 (vinte e nove) vítimas ao longo de
pouco mais de um ano de atuação
no Estado (empresa criada em 19.02.2021 e encerrada em 09.2022), demonstrando a periculosidade concreta do grupo, que em pouco mais de um ano causou um dano patrimonial às vítimas no montante de
R$ 2.013.210,28 (dois milhões, treze mil, duzentos e dez reais e vinte

e oito centavos)
. Não há como negar a necessidade de segregação cautelar do paciente, o qual foi indicado como “gerente-geral” da empresa, que controlava as vendas realizadas,
demonstrando a maior periculosidade do paciente até mesmo em relação aos demais acusados
.

Fica claro, portanto, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante do grau de complexidade da organização criminosa, que em tão pouco tempo obteve tamanho lucro às custas de, no mínimo, 29 (vinte e nove) vítimas, mostrando a lesividade de suas condutas. Nesse ponto, as condições pessoais do paciente não estão aptas a elidir a configuração do risco de liberdade, nos termos da súmula n. 08 deste TJE/PA.

Por fim, os impetrantes ainda defendem que a existência de ações no âmbito cível, destinadas a reparar os danos materiais sofridos pelas vítimas, além das medidas patrimoniais já tomadas no curso da persecução criminal seriam suficientes a eliminar o eventual risco à ordem econômica. A reparação buscada pelas vítimas na esfera cível, de modo algum, funcionará como óbice à prática de novas ações delitivas, eis que buscam a reparação de danos passados. As medidas cautelares de cunho patrimonial, igualmente, buscam futura reparação dos prejuízos financeiros, não servindo de impedimento a que a organização criminosa volte a delinquir. Portanto, mais uma vez, o argumento não se sustenta, mostrando-se lícita a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Algumas decisões nesse sentido: STJ - HC: 610493 DF 2020/0227164-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021; STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021.

Belém, 20/05/2024